Tribunal: TJDFT
Processo: 0733927-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733927-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO JORGE DA SILVA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. MORA. CARACTERIZAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA. TERCEIRO. VALIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO COMPROVADO. 1. Na ação de busca e apreensão, a citação e a localização do bem objeto da demanda são elementos indispensáveis para o prosseguimento do feito. 2. Presume-se válida a notificação extrajudicial realizada pelo correio no endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, ainda que o aviso de recebimento (AR) correlacionado tenha sido assinado por terceiros. Precedente do STJ. 3. Não há que se falar em adimplemento substancial quando os pagamentos alegados se referem a contrato distinto daquele objeto da ação de busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 55587388): sentença da 22a Vara Cível de Brasília que julgou procedente o pedido formulado pelo autor “para consolidar, em seu favor, a posse e a propriedade plenas do bem móvel descrito nos autos, confirmando, com isso, a liminar deferida” (CPC, art. 487, I). 2. Sucumbência: Custas e honorários, fixados em 10% do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2o), pelo réu. 3. Autor/apelado: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Réu/apelante: Ricardo Jorge da Silva. 5. Ação proposta: busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 15/8/2023. Valor da causa: R$ 312.305,92. 6. Razões de apelação (ID no 55587395): a) o apelante afirma não ter sido notificado pessoalmente para purgar a mora, tendo em vista que o AR juntado aos autos foi recebido por terceiros; b) deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois das 36 parcelas contratadas foram pagas 24, restando apenas 12 em aberto, cabendo ao apelado buscar o cumprimento do contrato por meios distintos. 7. Pedido recursal: a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da inicial. 8. Preparo comprovado (IDs no 56106676 e no 56106679). 9. Contrarrazões apresentadas no ID no 55587398. 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo (CPC, art. 1.012 e Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante sustenta que a notificação extrajudicial é inválida, pois o Aviso de Recebimento (AR) de ID no 55587360 possui assinatura de pessoa desconhecida. 15. A comprovação da mora é imprescindível à ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula no 72 do STJ). 16. A notificação sobre o inadimplemento deve ser remetida pelo credor ao devedor no endereço constante no contrato firmado entre ambos, por carta registrada com aviso de recebimento. 17. Mesmo que o AR retorne sem ser entregue ao devedor ou contenha assinatura diversa do próprio destinatário, resta cumprido o requisito legal para constitui-lo em mora (Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o). 18. A assinatura de terceiro na carta de notificação não constitui, por si só, fundamento para afirmar que o devedor não foi constituído em mora, pois o endereço foi fornecido pelo próprio destinatário. Aplicação dos princípios da probidade e da boa-fé. Precedente do STJ: REsp no 1.828.778-RS. 19. O aviso de recebimento (AR) apresentado pelo credor foi encaminhado exatamente para o endereço da devedora indicado no contrato (ID no 55586205). 20. Não houve irregularidade na notificação. É legítima a constituição da apelante em mora. 21. O apelante alega ainda que deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial, pois das 36 parcelas contratadas foram pagas 24, restando apenas 12 em aberto, cabendo ao apelado buscar o cumprimento do contrato por meios distintos. 22. A presente busca e apreensão está baseada no contrato no 3654800072, cujo objeto é um Ford Maverick, a ser pago em 48 prestações mensais (ID no 55586205). A planilha de ID no 55586206 mostra que nenhuma parcela do referido contrato foi adimplida. O apelante também não comprovou o pagamento de qualquer parcela. 23. Os documentos juntados em contestação referem-se ao contrato no 3619241496, cujo objeto é um Fiat Strada (ID no 55587384). Ou seja, as parcelas pagas mencionadas dizem respeito a contrato distinto daquele discutido nos autos, de modo que não há que se falar em adimplemento substancial. 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: ação proposta em 15/8/2023; valor da causa R$ 312.305,92; sentença proferida em 16/11/2023; honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pelo autor. Não há gratuidade de justiça. DISPOSITIVO 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu para 12% sobre o valor da condenação (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 28. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 30. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de abril 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro